Tribunal: STF
Processo: ARE 1522391
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO CONTRA O IPERGS. IPTU. EMBARGOS. IMUNIDADE RECÍPROCA. DESACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O IMÓVEL É UTILIZADO PARA CUMPRIR AS FINALIDADES DO INSTITUTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO. REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO EM QUE O CONDENOU A PAGAR CUSTAS QUANDO NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE, POIS GOZA DE ISENÇÃO (LEI-RS 14.634/14, ART. 5º, I).



    APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, "a" e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    1. QUESTÃO DE FUNDO (MÉRITO). Há presunção em favor do título executivo (CTN, art. 204; LEF, art. 3º), de sorte que, ao invés do que defende o apelante, cabia-lhe provar eventual excludente, e não o Município.



    No mais, sentença da eminente Drª Ana Beatriz Rosito de Almeida, na essência merece ser mantida, razão por que peço vênia para adotá-la como razão de decidir, quando diz:



    “Com efeito, estabelece o art. 150, VI, alínea ‘a’, da CF que: ‘Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...); VI - instituir impostos sobre: a ) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; (...). § 2º - A vedação do inciso VI, ‘a’, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.’



    Portanto, para que seja aplicado o instituto da imunidade recíproca, deve estar evidente que o imóvel objeto da execução fiscal é utilizado para fins de cumprimento das finalidades essenciais da autarquia.



    E, no caso dos autos, a embargante, embora intimada, não manifestou interesse na produção dessa prova, ônus que lhe competia, consoante entendimento do Tribunal de Justiça: [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente